Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-91.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010756-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY SANTOS DA SILVA - CPF: 016.485.541-64 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1010756-91.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante: KELLY SANTOS DA SILVA.

Embargada: ENERGISA S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por Energisa S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A embargante sustenta a existência de vícios no julgado e requer o acolhimento do recurso para restabelecer a sentença originária.

3.

A embargada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

A embargante utiliza os embargos como meio de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

5.

O acórdão embargado é claro e fundamentado, tendo reconhecido a existência de relação jurídica entre as partes com base em documentos comerciais, ordem de serviço e assinatura digital da autora, elementos considerados suficientes para a comprovação do vínculo e da legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica ao afastar a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, exigindo a presença de vícios específicos no julgado.

7.

A alegação de ausência de contrato assinado foi adequadamente enfrentada no acórdão, que destacou a suficiência da documentação apresentada, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

8.

A reavaliação das provas encontra óbice na via estreita dos embargos de declaração, sendo matéria já apreciada no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A existência de documentos comerciais, ordem de serviço e assinatura digital é suficiente para comprovar relação jurídica entre as partes, afastando eventual vício na fundamentação do acórdão. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada
: CNJ, N.U 1027059-17.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025. CNJ, N.U 1014463-39.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de sanar os vícios apontados na decisão colegiada, com o objetivo de restabelecer a sentença anteriormente proferida.

A embargada apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, observa-se que a embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que se revela incabível por meio dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente à correção de eventuais vícios da decisão, não se prestando, portanto, ao reexame da matéria já apreciada.

O acórdão embargado foi claro ao proceder à análise das provas constantes dos autos, concluindo que a recorrente (Energisa) demonstrou que a parte recorrida contratou os serviços prestados mediante a juntada de documentos comerciais e ordem de serviço contendo os dados da recorrida, bem como sua assinatura digital, elementos que evidenciam a existência de relação jurídica e a origem do débito.

Dessa forma, inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, tendo o acórdão examinado de maneira adequada as provas produzidas e aplicado corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a existência de vínculo jurídico entre as partes e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão já proferida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, ou entre a ementa e o voto, o que não ocorre no presente caso.

3. No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela existência de relação jurídica específica referente ao cartão de crédito com base no conjunto probatório dos autos.

4.
A aplicação da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso foi devidamente fundamentada, considerando que as telas sistêmicas apresentadas estavam corroboradas por outros elementos probatórios
.

5. A pretensão de reexame da matéria e nova valoração das provas não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (N.U 1027059-17.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. O mero inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."(
N.U 1014463- 39.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

Ademais, no que tange à alegação de ausência de contrato assinado pela parte autora, observa-se que o acórdão foi claro ao reconhecer que os documentos comerciais e a ordem de serviço, contendo os dados da recorrida e sua impressão digital, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Destaca-se que a valoração das provas constitui prerrogativa do julgador, o qual deve apreciá-las conforme o seu livre convencimento motivado, sendo incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

Dessa forma, não se verifica a presença de vícios no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025